Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-48.2021.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-48.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANDIRA CANDIDA DA SILVA COSTA - CPF: 987.975.651-72 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO “CARTÃO PROTEGIDO” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de restrição de crédito ou outro ato de constrangimento que afete a honra e dignidade do consumidor.

Para que haja devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso em questão, sendo devida a restituição simples dos valores.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados e afastou a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata de Apelação Cível interposto por
JANDIRA CANDIDA DA SILVA COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na ação

de
Restituição De Indébito
C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais
nº 1000995-48.2.021.8.11.0108, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

A autora pleiteou a restituição de valores indevidamente descontados de sua conta corrente, relativos à contratação de um seguro denominado "Cartão Protegido", alegando não ter contratado o referido serviço. Além disso, a autora requereu indenização por danos materiais e morais, bem como a devolução dos valores de forma dobrada, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da parte autora, para condenar o requerido a restituir o valor de R$179,84, devendo este ser corrigido (INPC) a partir da data do pagamento indevido, com juros de 1% a partir do evento danoso (art.398 do CC) (ID 218052134).

Inconformada, a autora apelou em ID 218052136, pleiteando a reforma da sentença para que fosse reconhecido o dano moral indenizável e para que a restituição dos valores fosse realizada de forma dobrada. Alega que os descontos indevidos configuraram falha grave na prestação de serviços por parte da instituição financeira, o que ensejaria a indenização por danos morais.

Por sua vez, o Banco Bradesco apresentou contrarrazões em ID
218052140
, sustentando que não houve dano moral, pois os fatos narrados configurariam apenas mero aborrecimento, insuficiente para gerar direito à indenização. Além disso, defendeu a restituição simples dos valores, tendo em vista a ausência de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal, cinge em aferir a possibilidade de condenação da instituição financeira apelada, a titulo de pagamento de indenização por dano moral, ante suposta cobrança indevida
relativo a seguro, denominado “cartão protegido”,
bem como se o valor descontado indevidamente, possa ser restituído ao autor, na forma dobrada.

Com relação ao pedido indenizatório, é cediço que este ocorre do prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, no caso em questão, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora/apelante com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO

MATERIAL E
MORAL

– PRELIMINAR DE INADISSIMIBILIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA – REJEITADA – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE PACTOES DE SERVIÇOS – DESCONTO PARCILAMENTE
I
NDEVIDO
–
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES –
DANO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Constatada que as
cobranças
debitadas na conta corrente do autor são
indevidas
, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da
repetição
do
indébito
de forma simples.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o
dano

moral
que dá ensejo à reparação civil
.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.
(N.U 1000312-52.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a apelante, não há que falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, razão pela qual não merece retoque a sentença nesse

ponto.

Quanto ao pleito de repetição de indébito, comprovado o desembolso, mais que óbvia sua procedência, sob pena de consagrar-se o enriquecimento sem causa, no entanto não assiste razão à parte autora/apelante que a devolução seja em dobro, isso porque segundo as jurisprudências pátrias, a devolução em casos análogos é na forma simples, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau grau.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício:

“
APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO –
DEVOLUÇÃO DO
INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os
danos
daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da parte autora decorrente de
fraude
, configurado está o
dano

moral
passível de reparação.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do
dano
, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução.
Na relação extracontratual, sobre o
dano

moral
incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. O
entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a
repetição
do
indébito
na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
(N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).” (Grifei)

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
– APOSENTADORIA –
FRAUDE
INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA –
DANO
MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE –
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
– NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...);
7.
A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.
(N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024